Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706092-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. FOMENTO MERCANTIL. NOTAS PROMISSÓRIAS. GARANTIA. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a acolher os embargos à execução. 3. O contrato de fomento mercantil tem como característica principal o risco assumido pela faturizadora. Por essa razão, não é admitida a constituição de garantia para o caso de inadimplemento dos títulos cedidos onerosamente, sob pena de desvirtuamento do negócio jurídico em atividade de crédito própria das instituições bancárias. 4. A nota promissória é inexigível em face da faturizada e dos avalistas. Precedente do STJ. 5. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, e 373, inciso II, todos do mesmo diploma legal, 107, 112 e 586, todos do Código Civil, defendendo inexistir a presença dos elementos pessoais para a caracterização de factoring, mas sim de contrato verbal de empréstimo. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa ante o equivocado julgamento antecipado da lide, sem o deferimento da prova testemunhal oportunamente requerida. Sustenta que a jurisprudência é firme ao concluir que resta caracterizado o cerceamento de defesa quando a decisão conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgados do STJ e do TJSP, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042 e de Edvaldo Borges de Araújo, OAB/DF 12.463/DF. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa aos artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, e 373, inciso II, todos do mesmo diploma legal, 107, 112 e 586, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Ademais, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “(...) (a) não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente" (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 19/5/2017); e (b) "o art. 370 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.798.895/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2019).” (AgInt no AREsp 1645878/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042 e de Edvaldo Borges de Araújo, OAB/DF 12.463/DF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030